Tribunal: TJES
Processo: 5020031-83.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Paridade Salarial
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020031-83.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

INTERESSADO: LAEL PROTE

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL POR EXECUÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR SINDICATO. TEMA 1033 DO STJ. INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO NACIONAL A PROCESSOS EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a alegação de prescrição da pretensão executória e indeferiu o pedido de suspensão do feito com fundamento no Tema 1033 do STJ.

O agravante sustenta que o cumprimento individual de sentença ajuizado em 12/07/2024 ocorreu após o prazo prescricional quinquenal contado do trânsito em julgado da ação coletiva em 17/04/2019, afirmando que a execução coletiva promovida pelo sindicato não interrompe o prazo prescricional das execuções individuais. Defende, ainda, a suspensão do feito até o julgamento definitivo do Tema 1033 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o ajuizamento de execução coletiva promovida por sindicato interrompe o prazo prescricional aplicável ao cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública; e (ii) estabelecer se a determinação de suspensão nacional relacionada ao Tema 1033 do STJ alcança os processos em trâmite no primeiro grau de jurisdição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução contra a Fazenda Pública submete-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, contado do trânsito em julgado da ação coletiva, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o ajuizamento de execução coletiva pelo legitimado extraordinário interrompe a contagem do prazo prescricional das execuções individuais decorrentes do mesmo título judicial, reiniciando-se o prazo pela metade, nos termos do art. 9º do Decreto nº 20.910/1932.

O precedente firmado no AgInt no REsp nº 2.111.222/PR reconhece expressamente que a execução coletiva promovida por sindicato interrompe o prazo prescricional, reiniciando-se a contagem em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses a partir do último ato processual da causa interruptiva.

A decisão agravada observa a orientação jurisprudencial atualmente prevalecente no Superior Tribunal de Justiça, inexistindo plausibilidade jurídica suficiente na tese de ocorrência da prescrição da pretensão executória.

A suspensão nacional determinada no Tema 1033 do STJ restringe-se aos recursos especiais e agravos em recurso especial em trâmite nos tribunais de segundo grau e no Superior Tribunal de Justiça, sem extensão automática aos processos em curso no primeiro grau de jurisdição.

A controvérsia submetida ao Tema 1033 do STJ ainda pende de definição definitiva, inexistindo tese vinculante apta a afastar a jurisprudência consolidada acerca da interrupção do prazo prescricional pelo ajuizamento de execução coletiva promovida por sindicato.

Inexistência de ilegalidade ou teratologia na decisão recorrida apta a justificar a reforma pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O ajuizamento de execução coletiva promovida por sindicato interrompe o prazo prescricional aplicável às execuções individuais decorrentes do mesmo título judicial coletivo, reiniciando-se a contagem pela metade, nos termos do art. 9º do Decreto nº 20.910/1932.

A suspensão nacional determinada no Tema 1033 do STJ não alcança automaticamente os processos em trâmite no primeiro grau de jurisdição.

A inexistência de tese vinculante firmada no Tema 1033 do STJ impede o afastamento da jurisprudência consolidada acerca da interrupção da prescrição pelo ajuizamento de execução coletiva.

Ausente ilegalidade ou teratologia, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/1932, arts. 1º e 9º; CDC, art. 82.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 2.111.222/PR.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5020031-83.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO
: LAEL PROTE

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória/ES, nos autos do
cumprimento individual de sentença
, ajuizado por
LAEL PROTE
em face do recorrente, que rejeitou a alegação de prescrição da pretensão executória e indeferiu o pedido de suspensão do feito com fundamento no Tema 1033 do Superior Tribunal de Justiça.

Em suas razões, o recorrente alega que a execução individual foi ajuizada após o decurso do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, porquanto o trânsito em julgado da ação coletiva ocorreu em 17/04/2019 e o cumprimento individual somente foi protocolizado em 12/07/2024. Sustenta que o ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato não possui aptidão para interromper o prazo prescricional das execuções individuais, afirmando que o Tema 877 do STJ estabelece que o prazo para cumprimento individual da sentença coletiva tem início no trânsito em julgado da ação coletiva, sendo irrelevantes atos processuais posteriores.

Aduz, ainda, que o Juízo de origem afastou indevidamente a incidência do Tema 1033 do STJ, ao restringir o alcance da suspensão nacional apenas às hipóteses envolvendo legitimados diversos ou às entidades previstas no art. 82 do CDC, excluindo os sindicatos. Defende que o Tema 1033 abrange qualquer legitimado extraordinário para tutela coletiva, inclusive sindicatos, nos termos do Tema 823 do STF, razão pela qual requer a suspensão do feito até o julgamento definitivo da tese repetitiva pelo STJ.

Com isso, requer o provimento do recurso para reconhecer a prescrição da pretensão executória e extinguir o cumprimento individual de sentença ou, subsidiariamente, determinar a suspensão do processo até o julgamento definitivo do Tema 1033 do STJ.

Muito bem.

O recurso não merece provimento.

Inicialmente, observa-se que o cumprimento individual de sentença foi promovido com fundamento no título executivo judicial oriundo da Ação Coletiva nº 0019154-11.2015.8.08.0024, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Policiais Civis do Estado do Espírito Santo – SINDIPOL/ES, tendo o agravante suscitado, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, a ocorrência da prescrição da pretensão executória.

Todavia, ao contrário do que sustenta o recorrente, mostra-se juridicamente adequada a conclusão adotada pelo Juízo de origem no sentido de que o ajuizamento da execução coletiva pelo sindicato possui aptidão para interromper o curso do prazo prescricional referente às execuções individuais decorrentes do mesmo título coletivo.

Com efeito, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, embora a execução contra a Fazenda Pública se submeta ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, contado do trânsito em julgado da ação coletiva, o ajuizamento de execução coletiva pelo legitimado extraordinário interrompe a contagem prescricional, reiniciando-se o prazo pela metade, isto é, por 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, nos termos do art. 9º do Decreto nº 20.910/32.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o AgInt no REsp nº 2.111.222/PR, reafirmou expressamente que
“o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9º do Decreto n. 20.910/32”.

Assim, não se verifica, neste momento processual, plausibilidade jurídica suficiente na tese recursal de prescrição da pretensão executória, sobretudo porque a decisão agravada encontra-se alinhada à orientação jurisprudencial atualmente prevalecente na Corte Superior.

Também não assiste razão ao agravante quanto ao pedido subsidiário de suspensão do feito com fundamento no Tema 1033 do STJ.

Isso porque a determinação de suspensão nacional proferida pelo Superior Tribunal de Justiça restringe-se aos recursos especiais e agravos em recurso especial em trâmite na segunda instância ou naquela Corte Superior, não alcançando, automaticamente, os processos em curso no primeiro grau de jurisdição.

Além disso, a controvérsia discutida no Tema 1033 ainda se encontra pendente de definição definitiva, inexistindo, até o presente momento, tese vinculante apta a afastar a orientação jurisprudencial atualmente consolidada acerca da interrupção do prazo prescricional pelo ajuizamento da execução coletiva promovida por sindicato.

Desse modo, não se evidencia ilegalidade ou teratologia na decisão recorrida apta a justificar sua reforma, razão pela qual deve ser mantida integralmente.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.